Tribunal: STF
Processo: ADPF 357
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
(Petição/STF n. 35.663/2021) 
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 187 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 29 DA LEI N. 6.830/1980. CONCURSO DE PREFERÊNCIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS NA COBRANÇA JUDICIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE INDEFERIDO. 
Relatório 
    1. Em 18.3.2021, foi indeferido o requerimento de ingresso de Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF como amicus curiae, ao fundamento de que “a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental foi incluída para julgamento no Plenário Virtual em 9.10.2020. Iniciado o julgamento, o Ministro Alexandre de Moares pediu destaque em 15.10.2020. Em 9.3.2021, foi novamente incluído para a pauta de julgamento. O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente arguição, em 2.12.2020, é posterior à inclusão do processo na pauta de julgamento” (e-doc. 40).
    2. Em 1º.4.2021, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF requereu a reconsideração desse despacho para ser admitida como amicus curiae na presente arguição. 
    Alega “que o Supremo Tribunal Federal vem flexibilizando essa orientação jurisprudência, sobretudo em casos relevantes – como é a hipótese desta ADPF, que impacta seriamente as finanças dos entes locais e, em última ratio, o próprio princípio federativo. Nesses casos de relevante impacto jurídico, econômico ou social, o Supremo Tribunal Federal vem admitindo o ingresso ‘tardio’ dos Amigos da Corte, desde que estes recebam o processo no estado em que se encontra no momento do seu ingresso” (fl. 4, e-doc. 41).
    Examinada a matéria posta nos autos, DECIDO. 
    3. No § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/99 prevê-se competir ao Relator, por despacho irrecorrível, admitir ou não requerimentos de intervenção de interessados na condição de amicus curiae.
    4. Na espécie, o julgamento no Plenário Virtual da presente arguição teve início em 9.10.2020, tendo ocorrido pedido de destaque pelo Ministro Alexandre de Moares em 15.10.2020. Em 9.3.2021 o processo foi incluído para a pauta de julgamento. Não ocorrendo o julgamento nessa data, foi reincluído para julgamento em 7.4.2021. 
    O requerimento de ingresso como amicus curiae na presente arguição ocorreu em 2.12.2020, após o início do julgamento da presente arguição, posterior, portanto, à inclusão do processo na pauta de julgamento.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é reiterada no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta. Neste sentido, por exemplo: ADI n. 2.435-AgR/RJ, de minha relatoria, Plenário, DJ 10.12.2015; MI n. 833/DF, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 22.6.2015; ADI n. 2.825/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJ 3.6.2014; RE n. 574.706/PR, de minha relatoria, decisão monocrática, DJ 15.4.2015; ADPF n. 153-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 7.5.2012; ADI n. 4.203, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 23.8.2010; RE n. 631.102, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 3.6.2011; RE n. 591.563, Relator o Ministro Cezar Peluso, decisão monocrática; RE n. 608.482, Relator o Ministro Teori Zavascki, decisão monocrática, DJe 7.2.2014; e RE n. 511.961, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 12.6.2009. 
    5. Considerada a irrecorribilidade contra o despacho pelo qual indeferido o ingresso de Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF como amicus curiae na presente arguição, recebo a manifestação como memorial.
    6. Pelo exposto, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora